Tribunal: TJSP
Processo: 0003271-71.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003271-71.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
SAMUEL DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003271-71.2017.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO No 41.721
APELAÇÃO No 0003271-71.2017 São Paulo
APELANTE: JOSÉ SAMUEL DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 295/302, cujo relatório se adota, do
Juízo da 31a Vara Criminal da Comarca da Capital, José Samuel da
Silva, por infração ao artigo 171, “caput”, c.c. o artigo 29, caput,
ambos do Código Penal, foi condenado à pena de um (01) ano e dois
(02) meses de reclusão, em regime prisional semiaberto, e onze (11)
dias-multa, no valor unitário mínimo.
Inconformado recorreu a ré postulando a absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente requer a redução da pena,
a fixação de regime prisional menos gravoso, além da substituição da
pena corporal por restritiva de direitos (fls. 310/317).
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 320/330).
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
337/339, opinou pelo improvimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta mesmo provimento, consoante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003271-71.2017.8.26.0050 -Voto no
3
bem lançado Parecer do nobre representante do “Parquet” de
Segunda Instância.
A r. sentença, ao condenar o réu, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido que, realmente, o compromete.
Com efeito, a materialidade do fato restou comprovada pelos
autos de prisão em flagrante, de exibição e apreensão, boletim de
ocorrência, documentos todos encartados aos autos, bem como pela
prova oral coligida em Juízo.
E a autoria, igualmente, está demonstrada.
É dos autos que o apelante obteve, para si e comparsas,
vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante fraude.
O réu, na fase administrativa, quedou-se silente. Embora
devidamente intimado, não compareceu à audiência, tornando-se
revel. É certo, pois, que a prova colhida sob o crivo do contraditório o
compromete de maneira irrefutável.
Com efeito, a vítima Lívia Correia Dias, em Juízo, declarou
ter exposto à venda o seu veículo Honda City, cor cinza, placa
QUE-2318, na feira de Automóveis do Anhembi. Uma pessoa que se
identificou como Vânia entrou em contato, manifestando interesse na
aquisição do bem. Após negociação, ficou ajustado entre ambos o
valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), acrescido do IPVA, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003271-71.2017.8.26.0050 -Voto no
4
valor de R$ 1.429,00 (mil quatrocentos e vinte e nove reais). Vânia
combinou com a ofendida que seu filho Leonardo e sua nora Letícia
receberiam o automóvel em apreço, após já ter realizado o depósito
do valor avençado. Assim foi feito, Lívia entregou não somente o
carro, mas toda a sua documentação aos comparsas do acusado.
Ocorre que, ao tirar extrato da conta bancária de seu marido Petricio
Dias dos Santos, no dia seguinte, ela descobriu ter sofrido um golpe,
vez que o cheque depositado era produto de roubo e que já havia
seis reclamações relativas à mesma cártula, de modo que não houve
a sua compensação por parte do Banco.
Por sua vez, a vítima Rafael Amâncio Batista da Silva, em
Juízo, declarou ter visto o anúncio do veículo Honda City, cinza placa
QUE-2318, pelo valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil), no site
OLX, e manifestou interesse em comprá-lo. Assim, entrou em contato
com uma pessoa que se identificou como Correia e marcou um
encontro, no Shopping Metrô Tatuapé, para concretizar o negócio.
Este havia informado que o seu irmão, o ora apelante, é que levaria o
tal veículo para o ofendido. Passado algum tempo, a polícia entrou
em contato com Rafael por meio de telefone e o informou acerca da
detenção do réu (como sendo a pessoa que conduzia o veículo),
solicitando, assim, o seu comparecimento na Delegacia de Polícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003271-71.2017.8.26.0050 -Voto no
5
para esclarecer os fatos, o que foi feito.
E as declarações das vítimas foram corroboradas, em Juízo,
na íntegra, pelo depoimento da policial militar Andréa Fernandes
Pacheco Bueno.
E não há que se negar validade às palavras de policiais,
especialmente quando no exercício de suas relevantes funções.
Nesse sentido a jurisprudência é mansa e pacífica:
“A simples condição de policial não impede ou torna
suspeito o seu testemunho como meio de prova para
crime de tráfico de entorpecente, pois sua palavra
deverá ser avaliada no contexto de um exame global
no quadro probatório” (TJSP AP 4a C. Rel. Emeric
Levai j. 01.04.97 RT 742/615).
***
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante
da
prova”
(Apelação
no
1.364.617/5

Itapecerica da Serra
12a Câmara
Relator: Luis
Ganzerla 1o.3.2004 V.U.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003271-71.2017.8.26.0050 -Voto no
6
Assim sendo, resta claro que o apelante, mediante fraude,
consistente no depósito de cheque roubado, no valor de R$ 36.000,00
(trinta e seis mil reais), na conta bancária de Petricio Dias dos Santos,
esposo da vítima Lívia, induziu-a em erro, levando-a a entregar o
veículo Honda City, cor cinza, placa QUE-2318, e toda a sua
documentação, obtendo, para si, vantagem ilícita em face da
ofendida, resultando em prejuízo alheio.
Vê-se, então, que a condenação do réu pela prática do delito
de estelionato, tal como se deu, era medida que realmente se
impunha, não havendo que se cogitar de insuficiência probatória para
a sua condenação.
A pena foi fixada corretamente e não merece reparo.
A base foi estabelecida acima do mínimo legal, em um sexto
(1/6), nos termos do artigo 59 do Código Penal, que se tornou
definitiva, à mingua de causas modificadoras.
O
regime
prisional
adotado
(semiaberto)
foi
adequadamente fixado, ficando aqui mantido.
E, por fim, realmente inviável a substituição da pena
corporal por restritivas de direitos, haja vista que os requisitos
previstos no artigo 44 do Estatuto Repressivo não se encontram
satisfeitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003271-71.2017.8.26.0050 -Voto no
7
Dessarte, nega-se provimento ao apelo defensivo, ficando
mantida, na íntegra, a r. sentença atacada, cujos fundamentos são
aqui também acolhidos e, ainda, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator